Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-25.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001633-25.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: PRISCILA AKEMI MORIMOTO

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação manejada no cumprimento de sentença n° 8001633-25.2017.8.05.0154.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de apelação interposta contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, acolhe parcialmente impugnação sem extinguir a execução, à luz do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória, sendo o recurso cabível o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A denominação do pronunciamento judicial como "sentença" pelo juízo de origem não é suficiente para justificar a interposição de recurso inadequado, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que o erro na interposição de apelação em detrimento do agravo de instrumento, nessa hipótese, é classificado como erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento.

2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, 932, III, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2019, DJe 21.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1742103/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 22.03.2022; STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 01.08.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000130-95.2016.8.05.0091, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n
º.
8001633-25.2017.8.05.0154
, em que figuram como agravante
e agravada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e
PRISCILA AKEMI MORIMOTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA